Tribunal: TJPA
Processo: 0821109-31.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821109-31.2023.8.14.0401

APELANTE: ALEX FELIPE SANTOS LISBOA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ALEX FELIPE SANTOS LISBOA contra sentença que o condenou por furto qualificado (Art. 155, § 4º, inciso II, do CP) à pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

II. Questão em discussão

Requereu a
absolvição do réu por ausência de tipicidade material, aplicando o Princípio da Insignificância
, argumentando que a lesão ao bem jurídico era irrelevante, especialmente porque os bens foram recuperados e já estavam usados, não tendo mais seu valor integral de mercado.

Subsidiariamente, requereu a
aplicação do regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

A decisão afastou a aplicação do Princípio da Insignificância, fundamentando-se em diversos fatores. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), o princípio exige a presença cumulativa de
mínima ofensividade da conduta do agente, inexistência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

No caso, a
extensa certidão criminal positiva do acusado
, com registros de condenação definitiva por furto e reincidência/multireincidência em crimes patrimoniais, evidencia sua inclinação para a criminalidade habitual e afasta os requisitos da mínima ofensividade e reduzidíssimo grau de reprovabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que
a reiteração e a reincidência impedem a aplicação da insignificância
, pois ignorar o passado criminoso do agente poderia incentivar a multiplicação de pequenos crimes.

Além disso, os autos não continham prova do valor dos bens subtraídos, e o ônus de demonstrar que o valor de mercado estaria dentro do percentual considerado insignificante recaía sobre a defesa, que não o fez.

Por fim, o crime foi qualificado pela
escalada
(art. 155, §4º, II do CPB), uma vez que o réu pulou o muro/portão da residência, o que revela ousadia e periculosidade concreta do agente, indicando
maior gravidade concreta da conduta
e tornando inviável a aplicação da insignificância.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, a sentença fixou o
regime semiaberto
, não o aberto como pleiteado pela defesa. Essa escolha foi justificada pela
reincidência e multireincidência do apelante
em crimes patrimoniais, que demonstram significativa reprovabilidade e relevante periculosidade da ação. Mesmo com a pena de 02 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime inicial mais severo, conforme o artigo 33, § 1º, letra “b” c/c o § 2º, letra “b”, do Código Penal Brasileiro (CPB).

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida. Assim, foi mantida a
condenação de ALEX FELIPE SANTOS LISBOA pela prática do crime de furto qualificado (ART. 155, §4º, II do CPB)
. A pena definitiva foi fixada em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

Dispositivos relevantes:
Art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal (CP); Art. 33, § 1º, letra “b” c/c o § 2º, letra “b”, do Código Penal Brasileiro (CPB)

Julgados relevantes:

STF - HC 145880 AgR/MG
, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017

STJ - AgRg no REsp n. 1.996.285/RS
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022

STJ - AgRg no HC: 888846 SC 2024/0031408-6
, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim. n.º 0821109-31.2023.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ALEX FELIPE SANTOS LISBOA

DEFENSORA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

ALEX FELIPE SANTOS LISBOA

contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a sanção descrita no
Art. 155, § 4.º, inciso II, do CP
(furto qualificado

com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza)
,
à pena de
2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em face do acusado. Segundo consta da inicial, no dia 02 de novembro de 2023, por volta das 18h30, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por um motorista que viu um indivíduo pulando para dentro de uma residência no bairro de Nazaré.

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o recorrente com diversas esquadrias de alumínio e box em acrílico. O apelante confirmou aos policiais que havia retirado os objetos do imóvel. O proprietário da residência, JOSÉ ALEXANDRE SOARES DE REZENDE, foi contatado e chegou ao local, após o que o denunciado foi conduzido à Seccional Urbana de São Brás. A denúncia imputou ao acusado a prática do crime previsto no
artigo 155, § 4º, II, do Código Penal Brasileiro
(furto qualificado).

A denúncia foi recebida em
28 de novembro de 2023
.

A Defensoria Pública apresentou a
Resposta Escrita à Acusação
em
18 de dezembro de 2023
, acompanhada de um
Pedido de Revogação da Prisão Preventiva
.

Foi designando a audiência de instrução e julgamento para o dia
16 de janeiro de 2024, às 11h00
. A
vítima, JOSÉ ALEXANDRE SOARES DE REZENDE
, foi ouvida como informante e confirmou ter encontrado o réu algemado com os objetos subtraídos e que o acusado havia pulado o portão para entrar em sua residência. A vítima reconheceu o réu como o autor do delito. As
testemunhas policiais militares, JEAN CARLOS RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO e NATIEL DOS SANTOS MOTA
, foram compromissadas e confirmaram ter encontrado o acusado saindo da casa com os objetos subtraídos após serem acionados por uma pessoa. O
acusado, ALEX FELIPE SANTOS LISBOA, confessou a prática do delito.

O Ministério Público apresentou seus memoriais finais em
23 de janeiro de 2024
, ratificando a denúncia e requerendo a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II do CPB). O MP baseou seu pedido na confissão do réu, nos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, e no Auto de Exibição e Apreensão.

A Defensoria Pública apresentou as alegações finais em
26 de janeiro de 2024
. Requereu a absolvição do réu por ausência de tipicidade material, aplicando o
Princípio da Insignificância
. Arguiu que a lesão ao bem jurídico era irrelevante, especialmente porque os bens foram recuperados e já estavam usados, não tendo mais seu valor integral de mercado; subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de furto consumado para
furto tentado
(art. 155,
caput
c/c art. 14 do CP), argumentando que o acusado foi detido logo após a subtração, sem ter posse mansa dos bens, além da aplicação da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), caso houvesse condenação.

A sentença foi proferida em
30 de janeiro de 2024
julgando
totalmente procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenando ALEX FELIPE SANTOS LISBOA
pela prática do crime de
furto qualificado (art. 155, §4º, II do CPB)
. A pena definitiva fixada em
02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 do salário-mínimo, considerando a qualificadora do art. 155, §4º, II (emprego de escalada), a ser cumprida no
regime semiaberto,
de acordo com o artigo 33, § 1º, letra “b” c/c o § 2º, letra “b”, do CPB,
considerando sua reincidência
.

Em
31 de janeiro de 2024
, a defesa interpôs
Recurso de Apelação. Em suas Razões de Apelação
requereu a absolvição por insignificância do objeto e mínima ofensividade da conduta, argumentando que as provas são frágeis e insuficientes para condenação e que o caso se enquadra no delito de bagatela, com ausência de lesividade material; subsidiariamente, requereu a aplicação do
regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
à apelação, pugnando pelo seu
desprovimento
e pela manutenção da sentença condenatória.

A
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Conforme as razões apresentadas pela defesa (apelante), busca-se a absolvição do acusado sob o argumento da atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Contudo, após análise aprofundada dos autos, verifico que tal pleito não comporta acolhimento, estando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e os elementos probatórios do caso.

O princípio da insignificância exige, para sua aplicação, a presença cumulativa de certos vetores, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a saber:
a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

No caso em tela, diversos fatores demonstram que a conduta do apelante não se enquadra nos requisitos para a incidência do referido princípio.
A Suprema Corte também orienta que
"
a aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos
" (HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017).

O acusado possui uma
extensa certidão criminal positiva
, com registros que incluem condenação definitiva por crime de furto. Esta reiteração de práticas delituosas contra o patrimônio evidencia sua
inclinação para a criminalidade habitual
e sua indisciplina no cumprimento da lei penal em liberdade.

O acusado é
reincidente
e
multireincidente em crimes patrimoniais
. A reincidência e a reiteração delitiva são fatores que, por si só ou em conjunto com outras circunstâncias,
impedem a aplicação do princípio da insignificância
. A habitualidade delitiva do réu, constatada pelas instâncias ordinárias, evidencia o não preenchimento dos requisitos necessários ao usufruto do benefício,
sobretudo a mínima ofensividade da conduta e o seu reduzido grau de reprovabilidade
. A conduta imputada, somada à reincidência, demonstra significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente para afastar a incidência do princípio da insignificância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que a reiteração e a reincidência impedem a aplicação do princípio da insignificância, pois ignorar o passado criminoso do agente poderia
instigar a multiplicação de pequenos crimes
pelo mesmo autor, tornando-os inatingíveis pelo ordenamento penal. Tal comportamento demonstra um grau elevado de reprovabilidade social, que não se coaduna com os pressupostos da bagatela.

Por outro lado, os autos não contêm qualquer prova ou sequer indício do valor dos bens subtraídos (caixilhos de alumínio e boxes em acrílico). Sem a devida avaliação do valor do bem,
não é possível aferir sua inexpressividade
ou determinar se o prejuízo causado à vítima seria insignificante. A vítima, JOSÉ ALEXANDRE SOARES DE REZENDE, narrou que os objetos eram boxes de banheiro e materiais em alumínio e cobre, e que o acusado havia pulado o portão de sua residência para furtá-los.

Ainda que a defesa alegue que não houve exame pericial para aferir o valor real com depreciação, o ônus de demonstrar que o valor de mercado estaria dentro do percentual considerado insignificante recai sobre a defesa.

No entanto, a defesa não se desincumbiu desse ônus, não trazendo aos autos qualquer prova nesse sentido. A alegação, defensiva de inversão do ônus da prova neste ponto não prospera, pois a defesa, ao alegar um fato impeditivo ou extintivo da pretensão punitiva (a insignificância pelo valor), atrai para si o ônus de prová-lo, conforme a regra geral de que o ônus da prova incumbe a quem alega.

Diante do exposto, considerando que o valor dos bens subtraídos excede o parâmetro estabelecido pela jurisprudência para a inexpressividade da lesão jurídica, e, principalmente, em razão da reincidência e multireincidência do acusado em crimes patrimoniais, que afastam a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, resta claro que o caso em apreço
não se enquadra nos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância
. A conduta imputada demonstra significativa reprovabilidade do comportamento, relevante periculosidade da ação e expressiva lesão ao bem jurídico.

Portanto, considerando o valor significativo dos bens subtraídos e a existência de antecedentes criminais,
não se verifica o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento nem a inexpressividade da lesão jurídica
, requisitos essenciais para a aplicação do princípio da insignificância. A conduta do apelante não pode ser considerada um indiferente penal.

Neste sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. BEM FURTADO CUJA AVALIAÇÃO (R$ 350,00) SUPERA OS 10% DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ACUSADO QUE REGISTRA AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO, TAMBÉM PELA SUPOSTA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância 2. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no REsp n. 1.996.285/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022) .3. Na hipótese, apura-se a prática do crime furto qualificado, mediante arrombamento, de diversos utensílios de cozinha de uma igreja, avaliados indiretamente em R$ 350,00, equivalente a aproximadamente 26% do salário mínimo ao tempo do delito (R$ 1.302, 00), que não pode ser considerado insignificante. Além disso, ainda que tenha havido uma avaliação indireta supostamente excessiva da res furtiva, não se mostra recomendável a aplicação do princípio da insignificância, in casu, em virtude da maior reprovabilidade na conduta do agente - réu em outras duas ações penais em andamento, também pela suposta prática de delitos patrimoniais - que necessitou depreender um maior esforço a fim de subtrair o bem, porquanto o crime de furto foi praticado mediante rompimento de obstáculo para adentrar ao interior da igreja .4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no HC: 888846 SC 2024/0031408-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

Por fim, o crime foi qualificado pela
escalada
(art. 155, §4º, II do CPB), uma vez que o réu pulou o muro/portão da residência para efetuar a subtração dos bens. Este
modus operandi
revela
ousadia e periculosidade concreta
do agente, afastando a ideia de mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade da conduta. A qualificação do furto por escalada já, por si só, indica uma maior gravidade concreta, tornando inviável a aplicação da insignificância.

Logo, não há que se falar em atipicidade material da conduta praticada pela apelada, não sendo caso de aplicação do princípio da insignificância.

DA MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa requereu subsidiariamente a aplicação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. Contudo, após detida análise dos autos e da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, verifico que tal pleito não comporta acolhimento, estando a decisão de primeira instância em consonância com o entendimento jurisprudencial e os elementos probatórios.

Conforme a sentença, a pena definitiva foi fixada em
02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa. Para o cumprimento inicial da pena, o regime fixado foi o
semiaberto,
e não o aberto, como pleiteado pela defesa.

A escolha do regime semiaberto foi devidamente justificada pelo Juízo
a quo

considerando a reincidência do apelante
. De fato, os autos revelam que o acusado possui uma
extensa certidão criminal positiva
, com registros que incluem condenação definitiva por crime de furto, sendo
reincidente e multireincidente em crimes patrimoniais
. A reiteração e a reincidência delitiva são fatores que, por si só ou em conjunto com outras circunstâncias, demonstram a
significativa reprovabilidade do comportamento
e a
relevante periculosidade da ação
do agente, evidenciando sua inclinação para a criminalidade habitual e sua indisciplina no cumprimento da lei penal em liberdade.

Assim, embora a pena imposta seja de 02 (dois) anos de reclusão, o fato de o réu ser
reincidente
justifica a fixação de regime inicial mais severo que o aberto, em conformidade com o que dispõe o artigo 33, § 1º, letra “b” c/c o § 2º, letra “b”, do Código Penal Brasileiro (CPB), conforme corretamente aplicado na sentença. A reincidência é um fator preponderante que impede a concessão do regime mais brando, mesmo diante de penas relativamente baixas.

Dessa forma, a decisão que fixou o regime inicial semiaberto se mostra adequada e proporcional à situação do apelante, levando em conta sua reincidência e o histórico criminal desfavorável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025